Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. FASE DE TRATATIVAS. ROMPIMENTO DE NEGOCIAÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade pré-contratual somente se dá quando há descumprimento dos deveres acessórios, anexos dos deveres principais da relação contratual, decorrentes da boa-fé dos contratantes (art. 422 do CC).
2. No caso concreto, não se divisa, qualquer conduta ardilosa e inidônea da parte demandada, na ruptura das negociações preliminares (fase pré-contratual), aptas a justificar o acolhimento do pedido indenizatório, seja por danos materiais, seja por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.